Tribunal: TJDFT
Processo: 0715987-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715987-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA REQUERIDO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de petição (ID 35436700) para concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto por CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA e NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA contra a r. sentença proferida pela douto Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada pelos requerentes em desfavor de CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP, julgou procedente o pedido. O efeito suspensivo é pretendido pelos apelantes em razão da previsão constante no § 3o do inciso I do art. 1.012 do Código de Processo Civil, o qual prevê que o requerimento seja dirigido ao Tribunal ou relator para obstar a eficácia da sentença, no período compreendido entre a interposição de apelação e sua distribuição. Leia-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Alegam os postulantes que a apelação interposta terá efeito suspensivo, porquanto não se enquadra nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC, mas o Magistrado a quo determinou a expedição de alvará de levantamento. No que tange ao risco de dano grave e de difícil reparação, acrescenta que o levantamento da quantia consignada no importe de R$ 2.833.916,83 (dois milhões, oitocentos e oitenta e três mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos) lhe trará enormes prejuízos. É o relato do essencial. Diante da nova sistemática dos efeitos atribuídos ao recurso de apelação, introduzida pelo Novo CPC, estabelece o § 4o do art. 1.012 que a concessão de efeito suspensivo à apelação depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, da existência de perigo de demora. No caso dos autos, verifica-se a existência dos requisitos necessários ao deferimento do pedido postulado. Com efeito, a sentença que julgou procedente o pedido de consignação em pagamento não se enquadra nas situações previstas no § 1o do art. 1.012 do CPC, que assim dispõe: § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Com isso, a apelação será recebida em ambos os efeitos. A celeuma se circunscreve em relação ao despacho do Magistrado Singular que determinou a expedição de alvará de levantamento. Reveja-se (ID 125075661 dos autos do processo de origem n. 0733522-70.2021.8.07.0001): Expeça-se o alvará de levantamento dos valores em favor da CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP nos termos da sentença proferida. Dessa forma, tendo em vista que o recurso é recebido no efeito suspensivo, mostra-se necessário o aguardo do julgamento definitivo do inconformismo. Sobre o tema, mutatis mutandis, confira-se jurisprudência desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO EM JUÍZO. LIBERAÇÃO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DA DETERMINAÇÃO. A decisão agravada foi baseada em fato apurado em sentença proferida em ação adjacente; assim, pendendo aquela demanda de julgamento de apelação cível, deve-se aguardar o trânsito em julgado da questão para que seus efeitos sejam válidos. Ainda que a sentença tenha confirmado a tutela de urgência, apenas começam a produzir efeitos imediatamente após a publicação os capítulos da sentença relativos às obrigações determinadas pela tutela deferida, o que não engloba o reconhecimento do descumprimento da obrigação. (Acórdão 1300655, 07371881920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista dessas considerações e ponderando o caráter excepcional da eficácia imediata da sentença no direito brasileiro, entendo plausível a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo à apelação para inibir a eficácia da sentença recorrida até o julgamento do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador